Tribunal: STF
Processo: HC 203840
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DELITIVA PRATICADA VINTE DIAS APÓS A PACIENTE SER BENEFICIADA COM LIBERDADE PROVISÓRIA. FUGA DA DELEGACIA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.6.2021, por Douglas Cristiano Alves Lopes, advogado, em benefício de Magalle Dias Portilho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Felix Fischer, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 659.274/MT, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante por tráfico de entorpecente, menos de vinte dias após ter sido flagrada pelo mesmo delito e ter sido beneficiada com liberdade provisória, quando na posse de porções de maconha (388g) e pasta base de cocaína (10g), além de duas balanças de precisão. Consta ainda, que, durante a finalização dos procedimentos legais, a paciente empreendeu fuga da delegacia (fl. 3, doc. 4).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva da paciente e o posterior indeferimento de requerimento de prisão domiciliar (doc. 5), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1005637-97.2021.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo sido a medida liminar indeferida em 12.4.2021 pelo Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro (doc. 6).
    Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 659.274/MT, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 16.4.2021 pelo Relator, Ministro Felix Fischer, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 11). A decisão foi mantida pela Quinta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 4.6.2021. 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência de fundamentação válida para a decretação da custódia cautelar, observando ser necessária a superação do óbice da Súmula n. 691/STF e a concessão de medidas alternativas à prisão, em especial a concessão de prisão domiciliar.
    Alega ser mãe de dois menores (sete e oito anos), sendo que o fato de responder a outros processos pelo mesmo delito não poderia afastar a concessão da prisão domiciliar prevista no inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal, não tendo o crime sido praticado com violência ou grave ameaça a seus descendentes.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ (…) requer, mesmo que seja de ofício, a impostergável concessão da liminar vindicada, para o fim de determinar a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, em face de toda a argumentação fática a jurídica (entendimentos jurisprudências emitidos por esta Corte), em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra acórdão da Sexta Turma do do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 659.274/MT, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1005637-97.2021.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mato-grossense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva, renovada posteriormente (doc. 5), foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela “apreensão de diversidade de substância entorpecente (maconha e pasta base de cocaína)“ e o risco comprovado de reiteração delitiva, pois, “em menos de 20 (vinte) dias a autuada incidiu em mesma prática delitiva, descumprindo medidas cautelares outrora concedidas, além de ter empreendido fuga da Delegacia de Polícia enquanto aguardava a finalização dos procedimentos”. Mencionou-se, ainda, a existência de suposta ligação da paciente com organização criminosa (doc. 5)
    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    10. Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em razão da paciente ser mãe de dois menores (inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal), tem-se no decreto impugnado:
    “(...) A custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (…)
    Além do mais, trata-se de pessoa que possui outros três registros criminais recentes, em tese, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente. 
    Ademais disso, a abordagem policial ocorreu no interior da residência da autuada, local em que foi encontrado entorpecente e quantidade monetária. 
    Soma-se a isso, o apontamento de que a denunciada possivelmente possui relações estreitas com organização criminosa.(...)
    Aliás, importa consignar que em outras duas oportunidade foi conferida a autuada medidas cautelares diversas da prisão, todavia, retornou, em tese, a delinquir, desprezado a credibilidade que lhe foi conferida pela Justiça, bem como a oportunidade de estar no seio familiar cuidando das necessidades de sua prole. Assim, resta inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 
    Posto isso, INDEFERE -SE o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulada por MAGALLE DIAS PORTILHO” (doc. 5).
    11. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    12. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam.
    Especificamente quanto à situação de mãe de dois menores, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, os reiterados crimes cometidos aparentemente teriam sido praticados também no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.
    13. Na espécie, busca-se o benefício ao argumento de que seria responsável por seus filhos de sete e oito anos de idade. Nestes casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que certamente não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de tamanha gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.
    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 
    14. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    15. Ausente, no caso, portanto, o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.
    16. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    17. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora